Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE. ADESÃO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito por não vislumbrar abusividade ou ilicitude na conduta do banco requerido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a licitude da cobrança de tarifa bancária debitada na conta corrente da parte autora.
5. Em suas razões, a autora pugnou pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e pela inversão do ônus da prova. Informa ser titular de conta corrente junto ao recorrido na qual recebe seus proventos. Afirmou terem sido realizadas deduções indevidas em sua conta corrente referentes a tarifas bancárias, sem sua autorização ou contrato celebrado. Pugnou pela restituição do montante pago e compensação por danos morais em razão da má-fé da instituição financeira.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso.
7. Incumbe ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). A aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos deve ser analisada em consonância com os fatos narrados e de acordo com a dificuldade na produção da prova. Não tendo sido apontada a dificuldade do autor em comprovar os fatos constitutivos de seu direito de forma específica, inviável a inversão do ônus da prova.
8. A Resolução n. 3.042/2006 do Conselho Monetário Nacional prevê que a conta salário isenta de cobrança de tarifas é aquela em que o correntista somente recebe valores a título de salários, aposentadorias e similares.
9. É legitima a cobrança de tarifa de pacote de serviços na hipótese em for demonstrada a ocorrência de diversas transações financeiras pelo correntista que não se limitaram ao saque do valor recebido à título de salário/proventos.
10. Os extratos da conta trazidos aos autos pela autora indicam que os serviços usufruídos não se limitam ao saque de seus proventos. Verifica-se a realização de várias movimentações financeiras, como pagamentos, compras, envio e recebimento de valores, dentre outras (ID 64544436).
11. Desse modo, não há que se de falar em ilegalidade da conduta do banco requerido ante o exercício regular do seu direito de cobrança pelos serviços bancários.
12. Por sua vez, o recorrido juntou aos autos o termo de adesão no qual consta a autorização da autora para desconto em conta corrente da tarifa relativa ao Pacote de Serviços, devidamente assinada (ID 64544449).
13. Não cabe falar em violação ao dever de informação quando comprovado que as condições se encontram devidamente detalhadas no contrato firmado, sem qualquer prejuízo para compreensão da parte contratante, plenamente capaz, de modo a afastar qualquer vício na formalização do negócio jurídico. Além disso, a autora não comprovou ter havido coação no momento da contratação, inexistindo vício de consentimento no ato.
14. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade da cobrança de tarifas expressamente admitidas pela regulamentação bancária e acordada entre as partes (REsp 1.270.174-RS e Recl 14.696-RJ).
15. Portanto, ausente a falha na prestação de serviços pelo banco, a sentença deve ser mantida.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.